Tribunal: TJPA
Processo: 0808487-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808487-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS BARBOSA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808487-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS BARBOSA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO INDISPENSÁVEL (MCR 2.6.4). DIREITO NÃO AUTOMÁTICO. SÚMULA 298/STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência. A medida liminar pleiteada visava ao alongamento compulsório de cronograma de pagamento de operação de crédito rural e à consequente suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se a definir se a ausência de prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira obsta a concessão de tutela de urgência para determinar o alongamento compulsório de dívida oriunda de crédito rural e, por conseguinte, suspender os atos expropriatórios (leilão extrajudicial).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Embora o alongamento da dívida originária de crédito rural seja reconhecido como um direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira (Súmula 298/STJ), a sua aplicação não é automática. A fruição desse direito condiciona-se ao preenchimento rigoroso dos requisitos fixados em lei e pelo Conselho Monetário Nacional.

7. Nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), exige-se a demonstração de dificuldade temporária de reembolso decorrente de fatores adversos, o que pressupõe a formulação de prévio requerimento administrativo pelo devedor, devidamente instruído e apresentado antes do vencimento da obrigação.

8. A exigência de esgotamento ou provocação da via administrativa não constitui formalismo excessivo, mas pressuposto legal para que a credora avalie a subsunção do caso à norma. Ao Poder Judiciário cabe tão somente o controle da legalidade de eventual recusa da instituição financeira, sendo defeso substituir a via extrajudicial pela judicial de forma originária.

9. Ausente a demonstração do pedido administrativo prévio, carece a pretensão da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), obstando a concessão da tutela de urgência. Por consequência, o mero risco de expropriação patrimonial, por caracterizar exercício regular do direito do credor diante da inadimplência, não justifica a suspensão do leilão extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

6. Tese:

O alongamento de dívida originada de crédito rural (Súmula 298/STJ) não possui aplicação automática. É imprescindível a comprovação da formulação de prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira, preenchendo os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR), para que se evidencie a probabilidade do direito apta a fundamentar a concessão de tutela de urgência tendente à prorrogação do débito e à suspensão de atos expropriatórios.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 300 do CPC; MCR, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula 298;

STJ - EDcl no AREsp n. 3.141.635, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 11/03/2026.

STJ - AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808487-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO MARCOS BARBOSA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTÔNIO MARCOS BARBOSA
contra a Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 26952711), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte agravante para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que indeferiu pedido liminar nos autos da
Ação Mandamental de Alongamento/Adequação Compulsório de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural - Revisional de Cláusula Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência n.º 0802054-50.2025.8.14.0005
, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

Em suas razões recursais (Id. 27517696), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando que a exigência de comprovação de pedido administrativo formal e tempestivo para o alongamento da dívida configura formalismo excessivo, desconsiderando a realidade do produtor rural e o objetivo social do crédito. Alega que buscou a agravada de forma insistente desde o início de suas dificuldades financeiras, citando a demissão do gerente da agência como indício dos entraves enfrentados.

Aduz que, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento da dívida originada de crédito rural não é mera faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, e que a própria propositura da ação judicial supre a ausência de requerimento administrativo prévio. Argumenta que a probabilidade do direito resta evidenciada pela dificuldade financeira superveniente, decorrente da expressiva queda nos preços da arroba do boi e dos bezerros, o que caracteriza onerosidade excessiva. Por fim, defende a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ante a iminência de designação de novas datas para o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia, o qual é essencial para sua subsistência e atividade produtiva.

Sem Contrarrazões (Id. 28166851).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

2. Análise das Razões Recursais:

A irresignação consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência. O ponto central da controvérsia reside em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo obsta a concessão da liminar, a qual visa suspender o leilão extrajudicial do imóvel do agravante e determinar o alongamento compulsório de sua dívida rural.

Em análise às razões recursais, observa-se que o agravante não trouxe aos autos argumentos suficientes para desconstituir os fundamentos adotados na decisão impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos termos.

Não obstante a clareza do enunciado sumular n.º 298 do STJ quanto à natureza jurídica do alongamento, tratando-se de um direito subjetivo do produtor rural e não de mera liberalidade da instituição credora, é imperioso ressaltar que tal direito não ostenta caráter absoluto ou automático. A sua fruição condiciona-se ao preenchimento rigoroso dos requisitos estabelecidos em lei e nas resoluções do Conselho Monetário Nacional, materializadas no Manual de Crédito Rural (MCR).

O Manual de Crédito Rural (MCR), especificamente em seu item 2.6.4, condiciona a prorrogação da dívida à efetiva comprovação da dificuldade temporária de reembolso oriunda de fatores adversos. Para tanto, a normatização exige do devedor a formulação de prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, devidamente instruído com a documentação pertinente e apresentado antes do vencimento da obrigação, o que não traduz mero formalismo excessivo, mas sim pressuposto legal e indispensável para que a instituição financeira possa avaliar se o produtor rural efetivamente preenche os suportes fáticos que autorizam o alongamento da dívida.

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o alongamento da dívida não prescinde da demonstração exaustiva na via administrativa do preenchimento dos requisitos do MCR. É ver:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR A prorrogação da dívida rural exige, nos termos do item 4 da Seção 6, Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural, além da demonstração de dificuldade temporária, a apresentação de atestado da instituição financeira quanto à necessidade da prorrogação e à capacidade de pagamento do mutuário, o que não foi comprovado nos autos. A simples remessa de ARs não supre a exigência de esgotamento da via administrativa, especialmente diante da ausência de comprovação de procuração específica e de ciência inequívoca da instituição financeira sobre o pedido formal. [...]” (EDcl no AREsp n. 3.141.635, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 11/03/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deve ser provado documentalmente.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 27/4/2015).
3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida". 4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Sendo assim, ao Judiciário cabe tão somente o controle da legalidade da recusa da instituição financeira a um pedido regularmente instruído. É inviável a substituição da via extrajudicial pela via judicial de forma originária, sob pena de indevida ingerência nas operações de crédito e subversão do procedimento legalmente instituído.

Por fim, no que tange ao perigo de dano consubstanciado na iminência de novos leilões extrajudiciais do imóvel dado em garantia, cumpre rememorar que, nos termos do art. 300 do CPC, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos. Ausente a probabilidade do direito, o risco de expropriação patrimonial, decorrente do exercício regular do direito do credor diante da inadimplência, não pode obstar a continuidade das medidas de cobrança. Permitir o contrário seria vulnerar a segurança jurídica e a higidez do Sistema Financeiro Nacional.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026